Tribunal: TJMT
Processo: 1009115-55.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009115-55.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), DEBORA COZER - CPF: 061.462.331-61 (AGRAVADO), IVAN FRANCISCO COZER - CPF: 766.008.669-34 (AGRAVADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR - NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - IMPOSSIBILIDADE - REGRAS DO EDITAL DO CERTAME - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei no 9.394/96.

A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor de DÉBORA COZER, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah nos autos da Ação Ordinária n. 1967- 74.2017.811.0108, que deferiu a liminar determinando a Instituição de Ensino Superior que “se abstenha de promover o preenchimento da vaga inerente a convocação da autora (inscrição n. 262384) até a efetiva expedição do certificado de conclusão do ensino médio se comprovada realmente a capacidade intelectual da candidata/autora.”

A Entidade de Ensino Superior em suas razões recursais alega que a Agravada foi aprovada em regime de ampla concorrência na segunda chamada no vestibular 2017/1 – edital n.002/2017, para ingresso no curso de bacharelado em engenharia civil, todavia não concluiu o ensino médio.

Ressalta que a Agravada ingressou com medida judicial, para que a escola realizasse exame supletivo com o fim de verificar a sua capacidade intelectual e em caso de aptidão emitisse certificado de conclusão do ensino médio, bem como fosse assegurada a sua vaga até a expedição do certificado, os quais foram deferidos, violando normas e princípios do edital em especial a da legalidade, isonomia e razoabilidade.

Aduz que a negativa da matrícula foi fundada na Lei 9.394/1996 e nas normas contidas no edital, as quais exigem a comprovação da conclusão do ensino médio, para o ingresso em curso superior.

Alega que essa pratica de ajuizar ação, para ingressar na instituição de ensino superior, tem sido contumaz causando enorme prejuízo financeiro à Instituição pela formação de turmas que extrapolam o número máximo de ingressantes e ainda, prejudicam outros candidatos que teriam direito a vaga de forma legitima.

Ao final pugna, pelo deferimento do efeito suspensivo, em razão da presença dos requisitos necessários a concessão.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 1205256).

Foram prestadas informações pelo Juízo Singular (Id. 2137214).

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada (Id. 2251008).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de circunstância justificadora da intervenção ministerial no presente processo (Id. 3335205).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor de DÉBORA COZER, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah nos autos da Ação Ordinária n. 1967- 74.2017.811.0108, que deferiu a liminar determinando a Instituição de Ensino Superior que “se abstenha de promover o preenchimento da vaga inerente a convocação da autora (inscrição n. 262384) até a efetiva expedição do certificado de conclusão do ensino médio se comprovada realmente a capacidade intelectual da candidata/autora.”

Extrai-se dos autos que a Agravada se inscreveu no Vestibular 2017/2 - edital no 002/2017 do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil da Unemat – Universidade Estadual de Mato Grosso, sendo que, conseguiu ser aprovada no regime de Ampla Concorrência (AC), em segunda chamada, conforme documentos anexos.

Ingressou com Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, requerendo a realização de Exame Supletivo pelo Colégio (primeiro Requerido nos autos principais), com a consequente expedição de certificado de conclusão do ensino médio, bem como inseriu a Agravante Unemat na lide, para que a mesma se abstivesse de promover o preenchimento da vaga inerente à convocação da Agravada (inscrição n.o 262384) até que fosse realizada a efetiva expedição do certificado de conclusão do ensino médio se ficasse comprovada realmente a capacidade intelectual da Agravante.

O Juízo
a quo
, deferiu os pedidos na íntegra, motivo que levou a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat, a ingressar com o presente agravo de instrumento, sendo deferido o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem. Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC artigo 300).

Conforme prevê o Edital de Vestibular no 002/2017 - UNEMAT/COVEST, nos itens 19.4, 19.7.1 e 19.7.2, podemos verificar a legalidade da exigência de comprovação da conclusão do ensino médio para realização de matrícula inicial em curso superior.

Vejamos os itens 19.4 e 19.7.1:

19.4. É dever do candidato, no ato da matrícula e no período determinado, entregar e comprovar todos os documentos exigidos no item 19 e seus subitens deste Edital. Caso esta situação não se confirme, o candidato estará automaticamente eliminado, sendo convocado outro candidato para preencher a vaga obedecendo à ordem de classificação. 19.7.1 O candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos para a realização da matrícula:

a) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (original e fotocópia);

b) Histórico Escolar do Ensino Médio (original e fotocópia);

(...).” (destaquei)

Já o item 19.7.2 estabelece que:

“19.7.2. Nos termos da Normatização Acadêmica da UNEMAT e do Art. 44, II da Lei no. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a comprovação de escolaridade do Ensino Médio é condição indispensável para formalização da matrícula. Portanto, será anulada a aprovação e desclassificado o candidato que não apresentá-la.
”
(destaquei)

Sobre o tema, também dispõe o artigo 44, inciso II, da Lei no 9.394/1996, (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB) que estabelece:

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(...)

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
(destaquei)
.

Assim, a despeito das argumentações da Agravante, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, hábil a amparar a sua pretensão, ante a exigência do Certificado de Conclusão de Curso para ingresso em Curso Superior, conforme Edital alhures mencionado e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no. 9.394/96).

Nesse sentido a jurisprudência:

“MANDADO DE SEGURANÇA. UNIVERSIDADE. VESTIBULAR. MATRÍCULA. CURSO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PELA LETRA “A”. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PROVIMENTO. A aprovação, como 'treineiro', em concurso vestibular, não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, haja vista que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9493/96) exige que o candidato à vaga tenha concluído o curso médio
(...).”
(Recurso Especial no 2003/0198023-1 - Primeira Turma STJ - Relator Min. José Delgado - J. 28-06-2005). (destaquei)

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRETENSÃO DE INGRESSAR EM CURSO SUPERIOR. ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUIDO. LIMINAR INDEFERIDA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
Nos termos do disposto no art. 44, II, Lei n° 9.394/96, são requisitos para a matrícula no ensino superior a classificação em processo seletivo e a conclusão do ensino médio. Se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada pretendida, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida. Agravo de Instrumento improvido.”
(N.U 1000431-24.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020). (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR - NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - IMPOSSIBILIDADE - LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei no 9.394/96. A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio
.”
(N.U 1010930-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (destaquei)

Ora, o Edital de Vestibular no 002/2017 vedava o acesso do discente caso não tenha o mesmo concluído o ensino médio, tal como ocorre no caso em análise.

Ademais, não se mostra razoável conferir privilégio dessa natureza a agravada, quando a todos se exige o término do ensino médio para, só então, ingressar na Universidade.

Em sendo assim, não há como questionar as exigências da instituição de ensino superior, sendo notório, já na realização da inscrição para o processo de seleção, que para a matrícula em curso de graduação se fazia necessária a conclusão do ensino médio.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020